Tribunal: TJSP
Processo: 2168349-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168349-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é paciente LEANDRO
SILVA RODRIGUES DE PAULA e Impetrante LEANDRO FORTUNATO GERARD
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares
consistentes em comparecimento a todos os atos do processo para os quais for
intimado e não mudança de residência sem comunicação ao juiz da causa, sob
pena de revogação do benefício, expedindo-se alvará de soltura clausulado, do qual
constarão as condições referidas, para que delas tome o paciente conhecimento ao
ser posto em liberdade. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168349-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37.612.
2
Habeas Corpus no 2168349-34.2020.8.26.0000.
Comarca de Olímpia.
Paciente: Leandro Silva Rodrigues de Paula.
Impetrante: Leandro Fortunato Gerard Batista.
Voto no 37.612.
1.
Em
benefício
do
réu
Leandro
Silva
Rodrigues de Paula o advogado Leandro Fortunato Gerard Batista
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, sob a alegação de
sofrer o paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, nos autos no
1500923-18.2020.8.26.0400, porque detido no dia 15 de julho de
2020 por suposta prática do crime de tráfico de tóxicos, a prisão em
flagrante dele foi convertida em preventiva, embora ausentes os
requisitos legais para tanto e por decisão sem fundamentação
idônea, pois embasada somente na garantia da ordem pública, sem
se atentar às circunstância de forma individualizada e ignorando ter
sido o artigo 44 da Lei de Drogas revogado tacitamente. Alega não
ter sido levado em conta ser o paciente primário, de bons
antecedentes e com residência fixa no distrito da culpa, além de
pequena a quantidade de droga apreendida, condições que podem
levar ao reconhecimento do tráfico privilegiado na hipótese de ser
condenado, com imposição do regime prisional aberto. Além disso,
ele sempre se declarou usuário de drogas, e esclareceu ser o
dinheiro encontrado em seu poder oriundo do auxílio emergencial.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida ao paciente liberdade provisória, com ou
sem imposição de medida cautelar alternativa, expedindo-se alvará
de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168349-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37.612.
3
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime que, detido no
dia 15 de julho de 2020 pela suposta prática do delito de tráfico de
tóxicos, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em
preventiva. A denúncia foi oferecida em 27 de julho de 2020 e os
autos estão conclusos para decisão.
Narra a denúncia que, no dia 15 de julho de
2020, por volta de 11h34, na Rua da Folia do Divino, no.46, Jardim
São Francisco, naquela cidade, o paciente trazia consigo e
guardava, para venda e entrega a terceiros, duas porções de
cocaína,
pesando
cerca
de
24,8g,
substância
entorpecente
causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o
apurado, policiais militares receberam informação anônima de que o
morador da residência localizada a Rua da Folia do Divino, no 46,
havia recebido uma quantidade de entorpecente e a estava
preparando para a distribuição. Então, tais policiais se deslocaram
até referido endereço e avistaram o paciente ingressando às pressas
na residência, oportunidade em que foi realizada a abordagem. Em
revista pessoal, foi encontrada em sua mão um saquinho com
substância entorpecente e, em suas vestes, foi apreendido outro
saquinho com cocaína e R$.107,00 em dinheiro, sendo que, na
residência do paciente, foram encontrados diversos saquinhos tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168349-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37.612.
4
“sacolé”. Indagado o motivo de ter corrido, o paciente afirmou aos
policiais que iria dispensar a droga (fls. 88/90 do processo-crime).
A decisão que converteu o flagrante do
paciente em prisão preventiva traz fundamentação por meio da qual
a digna autoridade impetrada ressaltou que, “(...) Por outro lado,
porque presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão
preventiva (arts. 310, II, 312 e 313 do CPP) (STJ 5a Turma RHC n.
120.281/RO Rel. Min.RIBEIRO DANTAS, j. 05/05/2020), não há de ser
concedida liberdade provisória à parte autuada (art.310, III, do CPP).
Explico. A decretação da prisão preventiva é admissível, ou seja, trata-se
de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a
4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP) e de caso de não cabimento da
substituição por outra medida cautelar diversa da prisão (arts. 282, § 6o, e
319 do CPP). Nos termos do art. 315 do CPP, há de ser convertida, com
fundamento nos arts. 310, II, e 312, caput, do CPP, a prisão em flagrante
da parte autuada preventiva (carcer ad custodiam), porquanto, pela leitura
dos elementos presentes do caso concreto (fls. 08/10 [boletim de
ocorrência], 11 [auto de exibição e apreensão] e 13/14 [laudo pericial
toxicológico provisório]), os pressupostos
prova da existência do
contexto fático criminoso e indício suficiente de autoria
e os
fundamentos que a autorizam (periculum libertatis et fumus comissi
delicti), bem como os requisitos de admissibilidade, estão presentes (TJSP

7a
Câmara
de
Direito
Criminal

Habeas Corpus Criminal n.
2287261-24.2019.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia

Rel. Des. WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS, j. 19/12/2019, p. 146),
justificando-se, de forma individualizada, a decretação: (i) como garantia
da ordem pública, em homenagem aos bens jurídicos tutelados (a saúde
pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT
618/407;
TJSP

Câmara
Especial

Apelação
Cível
n.
1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168349-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37.612.
5
Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de
Olímpia Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07],
secundariamente), haja vista a gravidade do comportamento (tráfico ilícito
de drogas) e a repercussão social, mormente para uma cidade interiorana
de proporções medianas, como é a Estância Turística de Olímpia; (ii) por
conveniência da instrução criminal, a fim de impedir a atuação da parte
com vistas a influenciar a colheita das provas, tendo em vista que, do
processo, extrai o fato a demonstrar o comportamento inconveniente (fls
02 e 03 [investida contra provas com o objetivo de desaparecer com
evidências e fuga deliberada do lugar do fato]). Sobre o conceito jurídico
de ordem pública, ensina o Professor e Desembargador em São Paulo
Guilherme de Souza Nucci (Código de processo penal comentado. 15.
ed. Rio de Janeiro:Forense, 2016, p. 755): "Entende-se pela expressão a
necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é
abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos,
propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte
sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar
o recolhimento do agente. [...] Uma das causas de afetação da ordem
pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os
tribunais. "Pelo contexto individualizado, o estado de liberdade da parte
autuada, no entender deste magistrado, gera perigo coletivo (falta de
tranquilidade e sensação de ameaça temor com relação à sociedade).
ESSE
COMPORTAMENTO
PROMOVE
DESORDEM
CONCRETA
(PALPÁVEL)
NA
SOCIEDADE,
COM
REFLEXOS
NEGATIVOS
E
TRAUMÁTICOS NA VIDA DE FAMÍLIAS. E SEM ORDEM NÃO HÁ
PROGRESSO. Se a gravidade singular da conduta (lesão corporal e
ameaça, e.g.) impossibilita a substituição da pena aplicada por outra
espécie, com mais razão (a fortiori) deve impossibilitar a gravidade
coletiva da conduta (TJSP 8a Câmara de Direito Criminal Apelação n.
0005823-60.2016.8.26.0400 Vara Criminal da Comarca de Olímpia Rel.
Des. MARCO ANTÔNIO COGAN
V.U., j. 22/03/2018, p. 6; TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168349-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37.612.
6
6aCâmara
de
Direito
Criminal

Habeas
Corpus
n.
2078906-82.2014.8.26.0000 Vara Criminal da Comarca de Olímpia Rel.
Des. JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
V.U., j. 22/05/2014;TJSP

Câmara Especial
Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do
Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas
Sócio-educativas da Comarca de Olímpia Rel. Des. RENATO GENZANI
FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 9; TJSP
Câmara Especial
Apelação
Cível n. 1500404-14.2018.8.26.0400
Anexo da Vara da Infância e da
Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de
Olímpia
Rel.a Des.a LÍDIA CONCEIÇÃO
V.U., j. 1o/07/2019,p.4). A
singularidade é a síntese coletiva. O crime cometido com violência e grave
ameaça à pessoa abrange, por certo, a narcotraficância, que lesa
profundamente a saúde pública, atingindo toda a coletividade, toda a
sociedade, principalmente a sua população mais jovem e vulnerável, com
aumento dos índices de criminalidade, da desestrutura das famílias e de
todo tipo de dano aos envolvidos (TJSP
Câmara Especial
Apelação
Cível
n.
0001609-55.2018.8.26.0400

Rel.a
Des.a
ANA
LÚCIA
ROMANHOLE MARTUCCI
Anexo da Vara da Infância e da Juventude,
Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia

V.M., j. 05/10/2019, p. 05). Além disso, por fomentar diversos outros
crimes graves, gera desassossego à sociedade (TJSP Câmara Especial
Habeas
Corpus
Cível
n.
2100690-15.2019.8.26.0000

Rel.
Des.
FERNANDO TORRES GARCIA
Anexo da Vara da Infância e da
Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de
Olímpia V.M., j. 30/09/2019, p. 02). Causa mal irreparável à sociedade. A
gravidade concreta e coletiva da conduta não é invenção deste
magistrado. Diante dessas circunstâncias,não há outro caminho, porque
inócua (incapacidade de produzir o efeito pretendido) a substituição das
medidas ou a imposição de outras em cumulação (art. 282, §§ 4o e 6o, do
CPP), a não ser a conversão em prisão preventiva (TJSP 3aCâmara de
Direito Criminal
HC n. 0260962-88.2012.8.26.0000, da 1a Vara da
Comarca de Pereira Barreto
Rel. Des. GERALDO LUÍS WOHLERS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168349-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37.612.
7
SILVEIRA, j. 05/03/2013), a considerar a conclusão da autoridade policial
(APF). Verdade seja dita, o Professor Mario Sergio Cortella, nesse ponto,
é preciso ao escrever que "aquilo que mais assusta ao se praticar um
crime não é que a pena seja muito forte como a pena de morte [art. 5o,
XLVII,a, da CF], como a prisão perpétua [art. 5o, XLVII,b, da CF] , mas a
certeza de que, se praticando um ilícito, não se ficará impune."
(CORTELLA, Mario Sergio.Pensar bem nos faz bem!: 4. Vivência familiar,
vivência profissional, vivência intelectual, vivência moral Petrópolis, RJ:
Vozes, 2015).” (fls. 45/49 do processo-crime).
Em que pese o respeito devido ao que
entendeu a digna autoridade impetrada, do conteúdo de sua extensa
fundamentação não se entrevê motivos concretos a justificar a prisão
preventiva como imprescindível na hipótese dos autos para garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a efetiva aplicação da lei penal.
Embora não se ignore a gravidade do delito
atribuído ao paciente, pois todos sabem dos malefícios que essa
flagelo do tráfico de entorpecentes acarreta à nossa sociedade, é
bem de ver que, no caso dos autos, é possível a concessão de
medidas cautelares outras, diversas da prisão, que só deve ser
mantida em casos absolutamente necessários, do que aqui não se
cogita. Realmente, cuida-se aqui de paciente primário, sem antecedentes criminais, com quem teria sido
apreendida quantidade de entorpecente pouco expressiva (duas
porções de cocaína que pesaram 24,8g) e que, segundo ele, seria
destinada ao seu consumo pessoal, além de R$.107,00 em dinheiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168349-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37.612.
8
a bem revelar que o comportamento imputado não tem gravidade
acentuada de molde a justificar a manutenção da medida constritiva.
Muito embora esteja a imputação sujeita ao
resultado do que for apurado na instrução do processo, não se pode
deixar de considerar que, ainda que condenado pelo crime de tráfico
de tóxicos, em favor do paciente é provável seja reconhecido o delito
privilegiado, com punição mitigada e que lhe permitirá ficar fora do
cárcere, ou cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto,
ou mesmo ser ela substituída por sanções alternativas, pois ao
menos no que é dado aqui observar dos elementos de convicção até
agora reunidos nos autos, não há indicação nos autos de qualquer
circunstância que possa evidenciar a inaplicabilidade do referido
benefício.
Por essas razões e com base apenas na
gravidade abstrata da infração, não mostra a medida mais adequada
na hipótese manter o paciente preso durante toda a instrução,
consideradas as dificuldades atuais para a conclusão do processo
com a celeridade que se espera, em sistema prisional sabidamente
superlotado, cujo ambiente é deletério pela convivência com
marginais de elevada periculosidade, bem como em tempos de
pandemia, em que há Recomendação do colendo Conselho Nacional
de Justiça para serem revistas as prisões preventivas com a
finalidade de se procurar reduzir os efeitos da propagação do novo
coronavírus. A prisão preventiva é exceção e, nas
circunstâncias do caso concreto, não pode implicar solução mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168349-34.2020.8.26.0000 - Voto no 37.612.
9
gravosa do que aquela que possa advir do resultado da prestação
jurisdicional em sentença, adquirindo caráter de pena antecipada,
com ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Diante isso, é forçoso reconhecer que a
manutenção da prisão preventiva neste caso implica impor ao
paciente constrangimento ilegal, de modo que a concessão da ordem
se impõe, para ser a custódia provisória substituída pelas medidas
cautelares consistentes em comparecimento a todos os atos do
processo para os quais for intimado e não mudança de residência
sem comunicação ao juiz da causa, sob pena de revogação do
benefício, expedindo-se alvará de soltura clausulado, do qual
constarão as condições referidas, para que delas tome o paciente
conhecimento ao ser posto em liberdade.
3. Destarte, pelo meu voto, concede-se a
ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas
medidas cautelares consistentes em comparecimento a todos os
atos do processo para os quais for intimado e não mudança de
residência sem comunicação ao juiz da causa, sob pena de
revogação
do
benefício,
expedindo-se
alvará
de
soltura
clausulado, do qual constarão as condições referidas, para que
delas tome o paciente conhecimento ao ser posto em liberdade.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -